Tribunal: TJBA
Processo: 0556975-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556975-40.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REDECARD S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LARISSA DA SILVA MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARLON CEZELIO VILAS BOAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE VENDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 126.445,51, decorrente de retenção indevida de valores oriundos de vendas realizadas pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao reter valores da autora; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da condenação e a readequação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, inclusive em casos de fraudes ou falhas internas.

4. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, incumbindo à ré demonstrar a regularidade de sua conduta.

5. A instituição financeira não comprova a regularidade do repasse dos valores, limitando-se a alegações genéricas, em descumprimento do art. 373, II, do CPC.

6.
A posterior liberação dos valores reforça a inconsistência da justificativa da ré para a retenção prolongada.
A não solução do problema em prazo razoável, apesar das tentativas administrativas da consumidora, caracteriza inadequação do serviço prestado.

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios do art. 85 do CPC, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e a atuação em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0556975-40.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante REDECARD S/A e como apelada LARISSA DA SILVA MACEDO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .